Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-51.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712852-51.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE SOUSA APELADO: MARIA HELENA DE OLIVEIRA, GABRIELA OLIVEIRA DE SOUSA DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, em cinco dias, se manifeste em contraditório acerca da alegação de litigância de má-fé e do pedido de aplicação de multa defendidos pela parte apelada em suas contrarrazões ao recurso de apelação. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora